Tribunal: STF
Processo: RE 83850
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. STF JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O ÚNICO
ACÓRDÃO SEU INVOCADO COMO DIVERGENTE DA DECISÃO RECORRIDA NÃO E
BASTANTE PARA CONFIGURAR A DISCREPANCIA MANIFESTADA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE NELE, A QUE ALUDE O CAPUT DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDUÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 3/75. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.